Tribunal: STF
Processo: HC 214919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Ferreira Guimaraes Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 718.122/RJ.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada na sentença em que foi condenado à pena provativa de liberdade de 5 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado pela prática dos delitos tipificados nos art. 29, § 1º, III da Lei 9.605/1998 e art. 298 do Código Penal.



    Aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do paciente. 



    Assevera que a prisão foi decretada pela gravidade abstrata das condutas supostamente perpetradas, sustentado, ainda, que a prisão cautelar foi decretada de ofício. 



    Requer a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão diante das condições pessoais do paciente. 



    Ao final, pugna pela revogação da segregação cautelar, e, subsidiariamente, pela substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, ressalte-se que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Jesuíno Rissato:



    “(...) Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na vida do Paciente; nesse sentido, ressaltou o Magistrado primevo que ‘O réu atualmente se encontra preso em Curitiba/PR por terem sido encontrados em sua residência diversos animais silvestres comercializados ilegalmente, além de drogas ilícitas, fatos pelos quais restou condenado, respectivamente, nos processos 5006353-41.2018.4.04.7000, da 23ª Vara Federal de Curitiba, e 0002541-19.2018.8.16.0013, da 14ª Vara Criminal de Curitiba/PR. Conforme já exposto, o réu ostenta condenação com trânsito em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Ação Penal n. 0023464-29.2013.8.19.0055, que tramitou na Justiça Estadual da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio/RJ), além de condenação proferida na Ação Penal 0000370.14.2018.8.19.0011, da Justiça Estadual da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio/RJ, ainda pendente de recurso, pelos crimes de ameaça, por cinco vezes, e pelo crime de ferimento em animal doméstico, domesticado ou silvestre, por três vezes, duas das quais com resultado morte’, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do ora Paciente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a reiteração delitiva a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    No tocante ao pedido de imposição de medidas alternativas à prisão, o Ministro Jesuíno Rissato deixou expresso o seguinte:



    “Sucede que, no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 



    Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. Esclarecido esse ponto, não há que se falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que a segregação cautelar restou suficientemente motivada, nos termos do art. 282, § 6º, e dos arts. 312 e 313, todos do CPP, bem como em atenção ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República“



    Também neste ponto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Por fim, quanto à alegação prisão de ofício, verifico que a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente